Tribunal: TJDFT
Processo: 0726993-06.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0726993-06.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LEONIA FRANCO VILELA APELADO: LARISSA MACHADO RAMOS D E S P A C H O Ciente dos documentos apresentados pela apelada. Nada a prover. Aguarde-se o julgamento do apelo. Brasília, 27 de janeiro de 2021 13:59:39. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator